Tribunal: TJDFT
Processo: 0743005-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. AGRAVANTE MULHER TRANS. CONDENAÇÃO POR CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. REGIME FECHADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a detenta em cumprimento de pena em regime fechado, para além das hipóteses do art. 117 da LEP, somente é cabível em casos excepcionalíssimos, dentre os quais, quando há demonstração cabal e inequívoca de que ela é imprescindível para os cuidados do filho, criança menor de 12 anos.
2. O filho da agravante, segundo relatório da Seção Psicossocial deste Tribunal, está sob os cuidados da avó materna e vem recebendo toda a assistência pessoal, financeira e psicológica de que necessita. Nesse quadro, não se pode afirmar que a agravante é imprescindível aos cuidados do menor; logo não faz jus ela a concessão de prisão domiciliar humanitária.
3. Recurso conhecido e desprovido.